Tribunal: TJBA
Processo: 0162575-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0162575-25.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): APELADO: MARIA ENEDINA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À INCLUSÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DPE-BA PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas pelo Município de Salvador e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu à autora o direito à gratuidade no transporte público urbano e deixou de condenar o ente público em honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a parte autora faz jus à gratuidade no transporte coletivo urbano em razão de sua condição de deficiência e carência econômica; (ii) analisar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal (Lei nº 7.201/2007 e Lei Orgânica do Município, art. 247), o Decreto Federal nº 5.296/2004 e a Lei nº 13.146/2015 asseguram o direito à gratuidade no transporte público às pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, em conformidade com a Constituição Federal. 4. Restou comprovada a deficiência e a hipossuficiência financeira da autora, de modo que a negativa do benefício afronta os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 5. O STF, no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002, da repercussão geral), fixou tese de que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra ente público ao qual pertença, devendo tais valores ser destinados ao seu aparelhamento institucional. 6. O Órgão Especial do TJBA, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), declarou a nulidade parcial de dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento desses honorários, reforçando a obrigatoriedade de observância da tese firmada pelo STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Município de Salvador não provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia provido. Tese de julgamento: "1. É assegurada a gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas com deficiência e hipossuficiência econômica, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana. 2. A Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários sucumbenciais em demandas ajuizadas contra entes públicos, inclusive aquele ao qual pertença, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento institucional." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0162575-25.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados o MUNICIPIO DE SALVADOR e MARIA ENEDINA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos interpostos e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pela parte ré e dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator